Tribunal: TJBA
Processo: 8006752-82.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006752-82.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: C. D. J. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL DESCARACTERIZADO COMO “FALSO COLETIVO” EM DEMANDA AJUIZADA POR MENORES REPRESENTADOS. REAJUSTE ANUAL MUITO SUPERIOR AOS LIMITES DOS PLANOS INDIVIDUAIS SEM COMPROVAÇÃO ATUARIAL CONCRETA E AUDITÁVEL. ALEGAÇÕES DE SIGILO DE DADOS E AUDITORIA POR AMOSTRAGEM INSUFICIENTES PARA AFASTAR O ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO MODERADOR E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA E DESPROVEU A APELAÇÃO DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO (CPC, ART. 1.022). INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIBERDADE CONTRATUAL, PADRÃO DE MERCADO E CONSEQUENCIALISMO AFASTADOS DIANTE DO RECONHECIMENTO DO “FALSO COLETIVO” E DA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO ASSEGURADO (CPC, ART. 1.025; CC, ARTS. 421, 422, 317 E 478; LINDB, ART. 20). SÚMULA 98/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC INAPLICÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão unânime da Quinta Câmara Cível que conheceu e desproveu a apelação da embargante, mantendo a sentença em ação proposta por C. DE J. A. e G. DE J. A., ambos menores, representados por sua genitora. A embargante alegou omissões e contradições quanto à prova técnica/atuarial, sigilo de dados, liberdade contratual, consequencialismo, padrão de mercado e (in)aplicabilidade de índices da ANS; requereu prequestionamento dos arts. 421, 422, 317 e 478 do CC e art. 1.025 do CPC. Os embargados pugnaram pela rejeição e pela multa do art. 1.026, § 2º, CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão ou contradição quanto à exigência de base atuarial idônea para o reajuste e ao enquadramento do contrato como “falso coletivo”; (ii) omissão no enfrentamento de argumentos sobre liberdade contratual, padrão de mercado, consequencialismo e (in)aplicabilidade de índices da ANS; e (iii) cabimento de multa por caráter protelatório.

III. Razões de decidir

Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou, de modo suficiente, a ratio decidendi: reconhecimento de “falso coletivo”, ausência de vínculo associativo idôneo e abusividade de reajuste anual muito superior aos limites dos planos individuais, sem prova atuarial concreta, verificável e sujeita ao contraditório.

A invocação genérica de sigilo de dados ou de auditoria por amostragem, desacompanhada de elementos auditáveis sob controle jurisdicional (com possíveis técnicas de anonimização), não supre o ônus de demonstrar a pertinência do índice aplicado ao contrato específico dos embargados.

A ausência de menção nominal a todos os argumentos ou precedentes não implica omissão quando a decisão adota fundamento suficiente para resolver a controvérsia. O enquadramento como “falso coletivo” afasta, no caso concreto, a tese de inaplicabilidade de índices de planos individuais, admitindo-se sua utilização como parâmetro moderador diante da carência de base técnica idônea.

Prequestionamento: nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98/STJ, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas com esse objetivo, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Multa do art. 1.026, § 2º, CPC: descabida. Embora rejeitados, os embargos não evidenciam intuito manifestamente protelatório, notadamente pelo escopo de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Indeferida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente (CPC, art. 1.022). 2. A invocação genérica de sigilo ou de auditoria por amostragem, sem prova atuarial concreta e auditável nos autos, não justifica reajuste anual impugnado em contrato qualificado como ‘falso coletivo’. 3. O uso dos índices da ANS, na espécie, constitui parâmetro moderador diante da ausência de base técnica idônea do reajuste. 4. O prequestionamento opera-se na forma do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98/STJ, sem caráter protelatório.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7